Tribunal: TJDFT
Processo: 0028156-32.2014.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028156-32.2014.8.07.0003 APELANTE: ANDREIA DE SOUZA BEZERRA, MAURICIO SANTOS DA ROCHA, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: ANDREIA DE SOUZA BEZERRA, MAURICIO SANTOS DA ROCHA, MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Manifestem-se os autores acerca da petição e documentos juntados pelos réus (ID 13654878). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR